Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE FARINGOAMIGDALITE DE REPETIÇÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. ELISÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDICADO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA VIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E OBTIDO. REVISÃO. ILEGITIMIDADE (CPC, ARTS. 291 e 292). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido (CPC, arts. 291 e 292).
2. Optando a parte ré por impugnar o valor atribuído à causa pela autora, assume o ônus de evidenciar que fora estimado em desconformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos, derivando da ausência de infirmação adequada da estimativa promovida a imperativa necessidade de rejeição do inconformismo se, conquanto encartando a ação pedido cominatório coincidente com os custos do tratamento cujo custeio fora demandado, não discriminara o valor de todo o tratamento despendido, não desqualificando o estimado pela parte autora.
3. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhida a pretensão cominatória, a verba deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico alcançado, se é mensurável e não pode ser qualificado como irrisório ou muito baixo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
5. Encerrando a ação pretensão de natureza cominatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor do proveito alcançado, porquanto essa base de incidência, traduzindo o proveito econômico obtido, tem primazia topológica estabelecida pelo legislador sobre o valor da causa, somente podendo ser ignorada em situação em que alcança montante irrisório, repercutindo em contraprestação não condizente com os serviços desenvolvidos (CPC, art. 85, §2o).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.